Tribunal: STF
Processo: RHC 136419
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de apropriação indébita (art. 168 do CP). 3. Alegação de cerceamento de defesa. Suposta nulidade absoluta em razão da renúncia do causídico às vésperas da sessão de julgamento. Tese improcedente. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Indícios de litigância de má-fé. Estratégia utilizada pela defesa em diversos processos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.